Tribunal: TJPA
Processo: 0032256-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032256-53.2010.8.14.0301

APELANTE: ADEMIR ANTONIO SILVEIRA JUNIOR, CARMEN LUCIA VALERIO CAL, LUIS FLAVIO MAIA LIMA, WALDINEISE SOUZA DE ALCANTARA, MARILZA DA SILVA GUERRA PARAENSE, CARLOS ALEXANDRE ABATI

APELADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK, RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC.
OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA contra acórdão que negou provimento ao recurso do Embargado.

2. O Embargante alegou omissão no julgado que não fixou novos honorários advocatícios, requerendo a majoração, sob o argumento de que houve atuação adicional em sede recursal.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. A omissão quanto a nova fixação dos honorários advocatícios justifica a modificação do acórdão para majorar os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão modificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA contra o Acórdão (
ID 25887888
) que negou provimento ao apelo do Embargado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de escolaridade à remuneração dos servidores da ARCON/PA.

O Embargante sustenta que houve omissão no julgado por não haver manifestação em relação a majoração da condenação dos honorários advocatícios na fase recursal, os quais foram fixados pelo juízo
a quo
em 10% do valor atribuído à causa.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 27383862.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico que houve a omissão alegada em relação aos honorários advocatícios.

O art. 85, § 11 do CPC determina que cabe ao juízo
ad quem
majorar os honorários devidos à parte vencedora, ao decidir o recurso,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra a majoração em grau recursal, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a)

A decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil;

b)

O recurso não deve ter sido conhecido integralmente ou ter sido desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e;

c)

Deve haver condenação em honorários desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios.
O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente
. 3. Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS.

(STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (Grifo Nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal. III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.
IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem. V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau.
Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários. VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0037698-29.2012.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifo Nosso)

No presente caso, verifica-se que a sentença foi publicada em data posterior à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, foi negado o provimento do recurso de Apelação do Embargado e houve condenação em honorários desde o juízo de origem. Assim, resta evidente a ocorrência de todos os requisitos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal.

Destarte, neste ponto merece reparo o Acórdão recorrido, para majorar os honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração opostos
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2025